Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc. ID 27936580 CARMEN MARTO DE OLIVEIRA, apresentou petição em que informa o falecimento de seu esposo, REMNES DE OLIVEIRA, que figura como um dos exequentes no presente feito e, assim, requer a sua habilitação nos autos. Para tal fim, assim instruiu a referida petição: 1) com certidão de óbito de REMNES DE OLIVEIRA, ocorrido em 23/07/2017 (ID 27936581, pg. 1); 2) com escritura pública de inventário e partilha do espólio (ID 27936581, pgs. 2/14); 3) com carteira nacional de habilitação da requerente (ID 27936581, pg. 16); e, 4) com procuração outorgada ao advogado (ID 27936585). O art. 687 do CPC dispõe que a habilitação ocorre no caso de falecimento da parte, podendo ser requerida pelos sucessores do falecido (art. 688, II, do CPC). Sendo assim, com suporte no art. 689 do CPC, suspendo o curso processual, até a decisão a respeito do pedido de habilitação, determinando, outrossim, que a respeito do pedido manifeste-se o Distrito Federal, nos termos do art. 690 do CPC. Cumpra-se e intimem-se.